Tribunal: STF
Processo: ARE 1387213
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela União com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 26), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que ficou assim ementado (peça 16):



    PREGÃO ELETRÔNICO. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. REPRESENTAÇÃO SOBRE IRREGULARIDADES. DECISÃO DO TCU. SUSPENSÃO DE NOVAS AQUISIÇÕES COM BASE NO MESMO PROCESSO LICITATÓRIO. EXCLUSÃO DA AQUISIÇÃO JÁ EFETIVAMENTE REALIZADA. ACÓRDÃO DA TURMA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO LIMINAR NESTE MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO DA UNIÃO EM PLEITEIA REMESSA DO PROCESSO PARA O STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Na sentença, fl. 430, foi deferida “a segurança para determinar à Autoridade impetrada que emita o Termo de Recebimento Definitivo dos seis equipamentos já entregues pela Impetrante em razão do contrato 109/2006 (Processo 08016.001056/2006-18)”.



    2. Na apelação, a União Requer “o conhecimento e provimento do presente recurso, de forma a reconhecer a incompetência desta Justiça Federal para apreciar este Mandado de Segurança, remetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal”.



    3. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 2007.01.00.020988-9/DF, Relator Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, decidiu esta Turma que:



    “1. a decisão da Corte de Contas, que, no caso, suspendeu a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 16/2006/MJ, não impossibilita o cumprimento do contrato já firmado para a aquisição de seis dos quinze equipamentos licitados, porquanto impede, apenas, novas aquisições com base no resultado da licitação.



    2. Confirma-se a decisão liminar, que determinou a emissão do termo de recebimento definitivo dos seis equipamentos.



    3. Agravo desprovido” (fl. 492).



    4. Valera-se o relator dos mesmos fundamentos declinados pelo Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão para indeferir pedido de antecipação de tutela recursal: “...a decisão do TCU determinou a suspensão apenas de novas aquisições de equipamentos, não suspendendo o contrato já firmado para aquisição de seis equipamentos, os quais foram entregues e regularmente recebidos pela autoridade impetrada”.



    5. Pelos mesmos fundamentos, negado provimento à apelação e à remessa oficial.



    Em face de referido julgamento, a recorrente opôs recurso de embargos de declaração (peça 18), que restou provido pelo Colegiado a quo, cujas conclusão são a seguir transcritas (peça 22):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA (ART. 102, INCISO I, D, DA CF). NÃO APRECIAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. PRELIMINAR REJEITADA.



    1. A União apresentou preliminar de incompetência absoluta, argumentando que esta ação, “por via transversa, está atacando uma decisão do TCU. Portanto, nos termos do art. 102, I, ‘d’ da Constituição Federal, este não é o foro adequado para essa discussão. Ainda que se aceite a teoria da encampação (pela qual quando uma autoridade, ainda que ‘ilegítima’, defende um ato supostamente ilegal, prossegue-se o julgamento sem retificação do polo), não se pode ignorar a competência exclusiva do STF para apreciar este writ”.



    2. O julgado embargado nada disse sobre tal preliminar. Há, assim, omissão no julgado.



    3. As alegações do impetrante são: a) não há “nexo causal entre a decisão do D. TCU e as medidas tomadas pelo D. Ministério da Justiça”; b) “não tem a r. decisão do Impetrado qualquer relação com o v. Acórdão proferido pelo D. TCU, que indicou claramente e em mais de um momento que a sua decisão liminar não se aplicaria aos contratos já celebrados, vislumbrando a real possibilidade de causar prejuízos irreparáveis não só à Impetrante, mas também à Administração Pública”.



    4. A insurgência do impetrante é contra ato administrativo praticado pelo Coordenador-Geral de Logística do Ministério da Justiça, que, conforme o julgado embargado, deu aplicação errônea ao acórdão TCU nº 2035/2006. Não se discute, nesta ação, o teor do referido acórdão, nem a legalidade de ato praticado no âmbito daquela Corte de Contas, razão pela qual não há que se falar em incompetência absoluta.



    5. Embargos de declaração providos para examinar e rejeitar a preliminar de incompetência absoluta.



    Apontando a eventual violação das normas contidas no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal, a União sustenta em seu apelo extremo, em síntese, que (peça 26):



    [...] a Impetrante, ora recorrida, ao requerer em juízo a entrega dos produtos, está, por via transversa, atacando uma decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o que enseja a competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciar e julgar o processo [...]



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Consigno, desde logo, que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    [...] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber – Primeira Turma, DJe de 03 de dezembro de 2021 – meus grifos)



    [...] I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewndowski – Segunda Turma, DJe de 04 de novembro de 2021 – meus grifos)



    Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte agravante.



    Colho do acórdão recorrido a seguinte fundamentação (peça 22): 



    Como se vê, a insurgência do impetrante é contra ato administrativo praticado pelo Coordenador-Geral de Logística do Ministério da Justiça, que, conforme o julgado embargado, deu aplicação errônea ao acórdão TCU nº 2035/2006. Não se discute, nesta ação, o teor do referido acórdão, nem a legalidade de ato praticado no âmbito daquela Corte de Contas, razão pela qual não há que se falar em incompetência absoluta.



    Nesse contexto, divergir dessas conclusões a que chegou aquela Corte federal – na inexistência de incompetência absoluta –, reclamaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação das cláusulas do edital. Tais circunstâncias atraem a incidência, na espécie, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    Diante do exposto, provejo o agravo para, em ato contínuo, negar provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator